Tribunal: TJES
Processo: 5002817-33.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002817-33.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS MATTUSACK
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002817-33.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS MATTUSACK

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais com tutela antecipada ajuizada por MARIA DAS GRACAS MATTUSACK em face de BANCO BMG S.A., em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora.

Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e, ainda, à devolução dos valores descontados indevidamente referente ao respectivo contrato.

O Banco recorrente suscita a ocorrência de prescrição e decadência no caso concreto, e, no mérito, a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade da contratação objeto dos autos.

Quanto às preliminares, tal qual o juízo
a quo
, vejo que o contrato impugnado conta com obrigação de trato sucessivo, pois os descontos questionados incidem de forma contínua sobre os proventos da recorrida. Nessa hipótese, a cada nova cobrança ocorre um novo fato gerador, de modo que o prazo prescricional se renova a cada parcela atingida. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar que, em obrigações dessa natureza, não se aplica a decadência e o prazo prescricional conta-se individualmente a partir de cada cobrança (REsp 1906927/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 12/02/2021). Diante disso, não há que se falar em prescrição ou decadência no caso concreto.

Outrossim, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Quanto ao dano material, restando comprovado, deve ser devolvido nos termos da fundamentação sentencial – ID 15941391.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano. Inclusive, destaco o brilhante trecho da sentença impugnada, segundo o qual “[...]
O dano imaterial, portanto, decorre das reiteradas condutas abusivas praticadas contra o Requerente, seja pelos descontos indevidos, seja pela atitude desprezível da Requerida em enriquecer-se ilicitamente.
” – ID 15941425.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Sob tal ótica, reputo acertada a quantia fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo juízo
a quo
, porquanto se revela compatível com a natureza da infração, com a repercussão dos danos experimentados pela parte autora e com os precedentes adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)